Tribunal: CARF
Processo: 15463.000641/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000641/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.772 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
TELMA MARIA MARQUES MALHEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000641/2009-31
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.772 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000641/2009-31

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se impugnação à Notificação de Lançamento de fls. 06/09, lavrada contra a pessoa
física em epígrafe, que ajustou o Saldo de Imposto a Restituir para R$ 884,58, em
procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Exercício 2007 no
07/25.101.946, quando foi constatada Dedução Indevida de Despesas Médicas,
glosando-se o valor de R$ 15.805,98, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução, constando fundamentação e complementação da Descrição dos
Fatos, fl. 07, conforme a seguir reproduzido:
Enquadramento Legal:
Art.8. ° , inciso II, alínea 'a', e §§ 2. ° e 3. ° , da Lei n. ° 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF n. ° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto n. °
3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
2000,00 clinica medica dr. luiz fernando dale sem comprovante - canhoto de cheque
não é comprovante; 13805,98 unimed beneficiário do serviço não dependente -cândido
josé m. do vale
No procedimento fiscal foi emitido o Termo de Intimação Fiscal
2007/607251019461073, fls. 21/22, cuja ciência se deu em 19/05/2009, fl. 23,
solicitando:
- Comprovantes de Dependência.
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas, com a identificação do
paciente.
- Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiário.
Cientificada da Notificação de Lançamento 22/06/2009 (AR de fl. 18), a Interessada
apresentou impugnação em 17/07/2009, (fl. 02), alegando, em síntese que:
-não foi possível localizar o comprovante do pagamento de R$ 2.000,00 à Clinica
Médica Dr. Luiz Fernando Dale, e dispõe apenas do número do cheque;
- dos valores pagos à Unimed glosados, parte se refere a seu pai Candido Jose M. do
Vale e parte a sua mãe Elvira dos Anjos Marques Malheiros, esta incluída na DAA
como dependente, e que foram discriminados no documento emitido pela Unimed que
ora anexa, em complementação aos boletos encaminhados em 22/05/2009,
comprovando ser dedutível o valor de R$ 6.953,74 dos R$ 13.805,98 glosados.
Conclui por requere que seja restabelecida a dedução de despesa médica no valor de R$
6.953,74.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA.DESPESAS MÉDICAS.COMPROVAÇÃO
Somente o valor pago a título de despesa médica informado no campo Deduções da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - Dirpf que tiver sua dedutibilidade
comprovada de acordo com a legislação pertinente, pode ter restabelecida a dedução
correspondente, na determinação da base-de-cálculo sujeita à incidência do IRPF.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.772 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000641/2009-31

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS
MÉDICAS
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo às matérias não
impugnadas (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos
anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria Não Impugnada
Inicialmente, informamos que a interessada não impugnou a glosa sobre
deduções de despesas médicas, no valor de R$ 9.112,84, conforme registrado pela decisão
recorrida (e-fls. 26):
Inicialmente a Interessada confirma não ter o comprovante de pagamento no
valor de R$ 2.000,00 e limita-se a requerer a restauração da dedução da UNIMED
referente a sua mãe no valor de R$ 6.953,74. Portanto a glosa de dedução de despesas
médicas no valor de R$ 9.112,84, trata-se de matéria não impugnada a teor do art. 17,
do Decreto 70.235/72, consolidando-se o crédito tributário correspondente.
Vê-se que a contribuinte concorda ou não apresenta, em sede impugnatória,
provas contra aquelas glosas constantes neste lançamento, condição esta imprescindível para a
instauração da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.772 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000641/2009-31

limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Pelo exposto, entendo que esta lide administrativa encontra-se restrita a
reanálise das demais glosas de deduções médicas para as quais o sujeito passivo manifesta sua
inconformidade.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas com plano de saúde Unimed, no valor de R$ 6.953,74.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7), apontados
pela autoridade lançadora:
13805,98 unimed beneficiário do serviço não dependente -cândido josé m. do
vale
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 28), foi
a seguinte:
A Impugnante apresentou apenas o comprovante da fl. 10, que indica Elvira
Anjos M. Malheiros como Usuária do plano, indicando pagamento de R$ 6.953,74,
porém, esse documento isoladamente não permite que se forme convicção de que esse
valor não foi acatado pela autoridade lançadora, eis que foram declarados
R$17.879,21 de pagamentos à Unimed e glosados, R$ 13.805,98, que a autoridade
afirma referir-se, e, sai totalidade, a Candido José. Assim sendo, deve ser mantida a
glosa lançada.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.772 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000641/2009-31

de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão de piso
para a glosa destas despesas médicas foram a dedução de despesas médicas com pessoa não
dependente e a falta de elementos de prova que convencessem o julgador a quo de que os
valores impugnados já não haviam sido considerados no lançamento tributário.
Com sua impugnação a interessada apresentou comprovante de valores pagos (e-
fls. 10) emitido pelo plano de saúde Unimed, em nome de Elvira Anjos M. Malheiros.
Agora no recurso voluntário reapresenta o comprovante de valores pagos (e-fls.
39), emitido pelo plano de saúde Unimed, em nome de Elvira Anjos M. Malheiros e acrescenta
os comprovantes de valores pagos (e-fls. 37/38), emitidos por aquele seguro saúde, em seu nome
e no de Cândido José M. do Val.
Observando a Declaração de Ajuste Anual (DAA) da interessada (e-fls. 11/14),
pode-se constatar que foram informados:
- 01 (uma) dependente: Elvira dos Anjos Marques Malheiros; e
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.772 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000641/2009-31

- O pagamento efetuado para Unimed-Rio corresponde a soma dos comprovantes
emitidos em seu nome e no de Cândido José (R$ 4.073,23 + R$ 13.805,98 = R$ 17.879,21).
Dessa forma, pode-se inferir que a interessada, no momento da elaboração de sua
DIRPF, lançou apenas as despesas médicas com a Unimed feitas em seu nome e no de Cândido,
nada informando sobre as despesas com Elvira.
Reforçamos que a glosa fiscal fundamentou-se em dedução de despesas médicas
realizadas com pessoa não dependente (Cândido José M. do Vale) e que a decisão anterior não
teve convicção de que os valores impugnados (R$ 6.953,74 em nome de Elvira Anjos M.
Malheiros) já não haviam sido considerados pela autoridade fiscal durante o procedimento de
lançamento.
Pois bem!
Pelos documentos apresentados, não restam dúvidas de que os valores desta lide
administrativa não foram considerados pela autoridade fiscal durante o lançamento, afastando,
assim, as dúvidas postas pelo julgamento anterior.
Por outro lado, em que pese o fato de a interessada não ter lançado tais despesas
em sua DIRPF, temos que foram devidamente comprovadas as despesas médicas realizadas em
prol de Elvira Anjos M. Malheiros, dependente regulamente informada.
Finalmente, considerando que no campo pagamentos e doações são informados
apenas o nome do beneficiário pelos pagamentos e seu respectivo valor, sem especificar o
“quantum” foi realizado em benefício do declarante e/ou de seus dependentes, entendo que a
recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada neste procedimento fiscal e comprovar a
regularidade dos dispêndios médicos informados.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
realizadas com plano de saúde Unimed, em benefício de Elvira dos Anjos M. Malheiros, no
valor de R$ 6.953,74.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.772 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000641/2009-31

Fl. 52
DF CARF MF
Original